Tribunal: CARF
Processo: 11128.000818/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/10/2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DESCRIÇÃO COMPLETA DOS FATOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não há que se falar em nulidade do auto de infração por ausência da descrição completa dos fatos quando corretamente apresentados os motivos ensejadores da infração cometida e seus respectivos fundamentos.
DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEITADA
Cabe a autoridade julgadora formar livremente a sua convicção na apreciação das provas apresentadas nos autos no momento oportuno nos termos do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72. A diligência não tem o condão de produzir provas nos autos do processo administrativo fiscal, mas tão somente para sanar eventuais dúvidas que a autoridade julgadora entender necessárias. Portanto, prescindível a diligência por constarem elementos suficientes para formar a convicção no presente julgamento, fundamentado no art. 18 do Decreto no 70.235/72.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESENÇA DE CARGA. RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO.
É obrigação do depositário de mercadoria procedente do exterior o imediato registro da presença de carga no sistema SISCOMEX, nos termos do art. 5° da IN SRF n° 680/06 c/c art. 35 da IN SRF n° 800/07. A não prestação da informação tipifica a infração do art. 107, IV, f do Decreto-lei n° 37/66.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000818/2011-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.376 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
RODRIMAR S/A TRANSP. EQUIP. INDUSTRIAIS E ARM.GERAIS EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/10/2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DESCRIÇÃO COMPLETA DOS FATOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não há que se falar em nulidade do auto de infração por ausência da descrição
completa dos fatos quando corretamente apresentados os motivos ensejadores
da infração cometida e seus respectivos fundamentos.
DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEITADA
Cabe a autoridade julgadora formar livremente a sua convicção na apreciação
das provas apresentadas nos autos no momento oportuno nos termos do §4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/72. A diligência não tem o condão de produzir
provas nos autos do processo administrativo fiscal, mas tão somente para sanar
eventuais dúvidas que a autoridade julgadora entender necessárias. Portanto,
prescindível a diligência por constarem elementos suficientes para formar a
convicção no presente julgamento, fundamentado no art. 18 do Decreto no
70.235/72.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PRESENÇA
DE
CARGA.
RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO.
É obrigação do depositário de mercadoria procedente do exterior o imediato
registro da presença de carga no sistema SISCOMEX, nos termos do art. 5° da
IN SRF n° 680/06 c/c art. 35 da IN SRF n° 800/07. A não prestação da
informação tipifica a infração do art. 107, IV, “f” do Decreto-lei n° 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado da seguinte forma: a) por unanimidade de
votos, em conhecer em parte do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos
relacionados a ofensa a princípios; b) por maioria de votos, em rejeitar as preliminares
suscitadas, vencidas as conselheiras Fernanda Vieira Kotzias e Carolina Machado Freire Martins
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000818/2011-73
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.376 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000818/2011-73

que acatavam a preliminar de prescrição intercorrente; c) e no mérito, por unanimidade de votos,
em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
O presente processo originou-se, conforme relato fiscal, pela entrada em 04/10/2010 da
mercadoria documentada pelo CE-Mercante n° 151005162339289 (Doc. 02),
manifestada em 22/09/2010 no recinto alfandegado, conforme a Ficha de Mercadoria
Abandonada (FMA) n° 002/2011 (doc. 01), de 04/01/2011.
A fiscalização consultou o Siscomex Carga, sistema da RFB responsável pelo controle de
toda movimentação de cargas nos portos alfandegados brasileiros, constatando que não
houve registro de armazenagem da carga acondicionada no contêiner até a lavratura do
auto de infração, 07/02/2011.
Em razão da falta de prestação de informação pela interessada, que deveria estar
prontamente disponível à Receita Federal, desde sua armazenagem física, acaba por
parecer que a mercadoria não existe, pois ao se tentar localizar determinada unidade de
carga no sistema próprio da RFB, no campo "situação", que deveria mostrar a real
localização da carga, não se tem uma resposta adequada, pois o sistema simplesmente
retorna a seguinte informação de situação da carga: "MANIFESTADA", dando a idéia
que esta carga sequer chegou ao porto de destino, quando o correto seria retornar
"ARMAZENADA", inclusive indicando o recinto.
Como consequência, a fiscalização procedeu à constituição de crédito tributário no valor
de R$ 5.000,00, referente à multa por deixar de prestar informação sobre a carga ou
operações que execute, na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, prevista pela alínea “f” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37, de
1966.
Cientificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação alegando em síntese
que:
- há vícios formais insanáveis, em especial quanto à conduta do agente.
- houve afronta ao princípio da legalidade..
- não houve descrição completa dos fatos.
- aplica-se o disposto no art. 138 do CTN, denúncia espontânea, uma vez que a alfândega
tinha conhecimento das informações da carga armazenada.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.376 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000818/2011-73

- a IN 800/2007 é ato inferior à lei.
- preenche os requisitos para relevação da penalidade.
- se for mantida a autuação serão malferidos os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
- requer diligência, apresentando quesitos e assistente técnico.
- requer a improcedência do auto de infração.
É o Relatório.
A DRJ em São Paulo/SP julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 16-86.263 a seguir transcrita:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/10/2010
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO SOBRE CARGA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Aplica-se a multa do artigo 107, inciso IV, alínea ‘f’, do Decreto-Lei no 37/1966, com a
redação dada pela Lei no 10.833/2003, por falta de informação de carga manifestada.
Não houve denúncia espontânea por não ter sido informada a situação da carga no
sistema.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, alegando, em síntese, os pontos a seguir listados:
Preliminares: 1) Prescrição Intercorrente; 2) Nulidade por ausência de descrição completa dos
fatos; 3) Denúncia Espontânea; 4) Nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de
defesa devido ao indeferimento do pedido de produção de provas. No mérito, afirma que: 1) a
Recorrente não praticou a conduta apontada e que não há embasamento legal para a exigência da
penalidade; 2) Praticou mera irregularidade formal, passível de ser relevada; 3) Ocorrência de
ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Por derradeiro, renova o pedido
de produção de provas rejeitados pela decisão recorrida e vindica a conversão do julgamento em
diligência para responder aos quesitos propostos.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.376 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000818/2011-73

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminares
A Recorrente apresenta os seguintes argumentos em sede de preliminares: 1)
Prescrição Intercorrente; 2) Nulidade por ausência de descrição completa dos fatos; 3) Denúncia
Espontânea; 4) Nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa devido ao
indeferimento do pedido de produção de provas.
1) Prescrição Intercorrente
A primeira preliminar suscitada refere-se a caracterização da prescrição
intercorrente nos termos do art. 1o, §1o da Lei no 9873/99 considerando que o auto foi lavrado em
07/04/2011, a impugnação foi protocolada em 27/04/2011 e o acórdão somente foi proferido em
12/03/2019, transcurso de praticamente oito anos sem que houvesse o julgamento de primeira
instância.
Não pode prosperar os argumentos da Recorrente neste sentido. Isto porque a Lei
no 9.873/99 estabelece que a mesma se aplica às matérias de natureza não tributária, ou seja,
outros processos administrativos de aplicação de sanções punitivas administrativas no exercício
do poder de polícia. Repare o que dispõe o seu 1o-A:
Art. 1o-A.Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do
processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da
administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por
infração à legislação em vigor.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Entretanto, o processo administrativo fiscal, que trata de matérias tributárias e
aduaneiras, é regulado pelo Decreto no 70.235/72 que possui força de lei com a promulgação da
Constituição Federal de 1988 e assim estabelece em seu artigo 1o:
Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo de determinação e exigência dos
créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária
federal.
No que tange aos processos de determinação e exigência de créditos relacionados
às infrações aduaneiras, como a constante do presente processo, também há norma específica no
mesmo Decreto no 70.235/72, conforme texto disposto no art. 7o:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.376 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000818/2011-73

Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:(Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.

Destaque-se ainda que o próprio Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto
no 6.759/09, dispõe expressamente a aplicação das normas constante do Decreto no 70.235/72 em
seu art. 768:
Art.768.A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração às
normas deste Decreto serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, na forma
doDecreto no 70.235, de 1972(Decreto-Lei no822, de 5 de setembro de 1969, art. 2o; eLei
no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).

Portanto, tendo em vista a existência de norma específica para a matéria de
natureza aduaneira, devem ser afastadas as alegações da Recorrente de aplicação da prescrição
intercorrente prevista na Lei no 9.873/99.
Por derradeiro, sobre este tema existe a Súmula CARF no 11 vinculante a todos os
Conselheiros deste Tribunal Administrativo que assim dispõe:
Súmula CARF no 11 : Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.(Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente
suscitada pela Recorrente.

2) Nulidade por ausência de descrição completa dos fatos
Afirma ainda em sede de preliminares que o presente processo se encontra eivado
de vícios insanáveis, especialmente no que concerne a ausência de fundamentação e ausência de
quaisquer informações quanto à conduta do agente por, segundo a recorrente, não descrever
peculiaridades e informações da conduta realizada pela Recorrente visando a tipificação legal da
infração. Portanto, conclui afirmando que não houve a descrição completa dos fatos alegados
pela autoridade fiscal nos termos dos artigos 9 e 10 do Decreto no 70.235/72.
Concordo com as conclusões da decisão recorrida que foram no seguinte sentido:
Não se evidencia nos autos a ocorrência de quaisquer das hipóteses mencionadas, tendo
em vista que a descrição dos fatos é clara e precisa, não comportando qualquer dúvida
quanto aos fatos imputados, bastando ler os históricos, os enquadramentos legais e os
demonstrativos de apuração da multa, para se ter presente as circunstâncias que
envolveram o lançamento.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.376 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000818/2011-73

Reproduzo ainda trecho da “Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais”
constante do auto de infração que deixa claro o fundamento e os motivos que levaram a
autoridade fiscal a proceder com a lavratura do auto de infração:
DOS FATOS
Em 04/10/2010 a mercadoria deu entrada no recinto alfandegado, conforme a Ficha de
Mercadoria Abandonada (FMA) n°002/2011 (doc. 01), de 04/01/2011.
A mercadoria documentada pelo CE-Mercante n° 151005162339289 (Doc. 02) foi
manifestada em 22/09/2.010.
Consultando o Siscomex Carga, sistema da RFB responsável pelo controle de toda
movimentação de cargas nos portos alfandegados brasileiros, não há registro de
armazenagem da carga acondicionada no contêiner, até a presente data (Doc. 02).
0 dever de informar a armazenagem está claro no texto do caput do artigo 35, da IN RFB
800/07, vejamos:
"Art. 35. 0 depositário de mercadoria procedente do exterior pela via marítima, fluvial
ou lacustre deverá informar, no sistema, o armazenamento da carga destinada ao seu
recinto." (grifou-se)
Ao analisar o caput do artigo 5°, da IN SRF 680/2006, fica claro que a informação A
Receita Federal do Brasil, deve ser prestada de forma imediata, ou seja, tão logo a carga
seja recolhida ao recinto alfandegado, senão vejamos:
'Art. 5° 0 depositário de mercadoria sob controle aduaneiro, na importação, deverá
informar à SRF, de forma imediata, sobre a disponibilidade da carga recolhida sob sua
custódia em local ou recinto alfandegado, de zona primária ou secundária, mediante
indicação do correspondente Número Identificador da Carga (N/C)." (grifou-se)
Neste sentido, não restam dúvidas de que não há nulidade do auto de infração por
ausência da descrição completa dos fatos.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada neste
particular.

3) Denúncia Espontânea
Vindica ainda o cancelamento do auto de infração tendo em vista que a
Recorrente encontra-se amparada pelo benefício da “denúncia espontânea” nos termos do art.
138 do CTN. Isto porque a Receita Federal já detinha o conhecimento de que a carga iria ser
descarregada no Porto de Santos e removida ao recinto alfandegado da Recorrente, não havendo
que se falar em eventual embaraço à fiscalização. Destacou ainda que, por se tratar de
mercadoria abandonada, a alfândega do Porto de Santos já tinha conhecimento sobre as
informações da carga por intermédio do Siscomex-Carga ou “Ficha de Mercadoria Abandonada”
antes de qualquer procedimento da fiscalização, caracterizando, portanto, a denúncia espontânea.
A decisão recorrida entendeu que a denúncia espontânea não se aplica em razão
de não ter sido informada a situação da carga no sistema adequado para tal.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.376 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000818/2011-73

Vejamos o que dispõe a capitulação legal da infração aplicada, qual seja, o art.
107, IV, “f” do Decreto-lei no 37/66:
"Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao operador portuário;"
Com fundamento no dispositivo legal acima, a Receita Federal editou a IN SRF no
800/07 na qual restou claro no seu art. 35 a obrigatoriedade do depositário em informar o
armazenamento da carga destinada ao seu recinto.
Analisando os documentos juntados pela fiscalização (e-fls. 14 a 18), verifica-se
que as informações constantes do CE-Mercante no 151005162339289 mostram que a carga se
encontra na situação de “MANIFESTADA”. Ou seja, ainda não havia sido informado pelo
depositário que a referida carga havia sido “ARMAZENADA”, conforme bem demonstrado pela
fiscalização.
Portanto, correto o entendimento da decisão recorrida no sentido de que não
houve a prestação da informação da carga armazenada, não podendo se falar em “denúncia
espontânea”.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela
recorrente neste particular.

4) Nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa devido
ao indeferimento do pedido de produção de provas.
A decisão recorrida indeferiu o pedido de diligência “da interessada em razão de
considera-la prescindível por constarem nos autos elementos suficiente à formação da
convicção do julgador para resolução do litígio em questão”.
Afirma a Recorrente que a decisão recorrida não poderia omitir-se quanto ao
pedido de produção de provas. O seu indeferimento exige, obrigatoriamente, a devida motivação,
maculando o processo com um vício formal insanável.
Discordo da Recorrente.
A decisão recorrida entendeu ser prescindível a diligência por constarem
elementos suficientes para formar sua convicção. Este entendimento encontra-se fundamentado
no art. 18 do Decreto no 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.376 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000818/2011-73

necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Portanto, esta é uma atribuição da autoridade julgadora, não havendo que se falar
em nulidade da decisão que considerou o pedido de diligência prescindível. Destaque-se que, em
termos de processo administrativo fiscal, cabe a autoridade julgadora formar livremente a sua
convicção na apreciação das provas apresentadas nos autos no momento oportuno (quando da
apresentação da impugnação) conforme determinado pelo §4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72).
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada neste
particular.

Mérito
Trata a presente controvérsia sobre o cabimento da aplicação da penalidade de
multa prevista no art. 107, IV, “f” do Decreto-lei no 37/66 em virtude da ausência do registro de
presença de carga em recinto alfandegado.
No mérito a Recorrente apresenta os seguintes argumentos: 1) a Recorrente não
praticou a conduta apontada e que não há embasamento legal para a exigência da penalidade; 2)
Praticou mera irregularidade formal, passível de ser relevada e que ocorreu ofensa aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade. Por derradeiro, renova o pedido de produção de provas
rejeitados pela decisão recorrida e vindica a conversão do julgamento em diligência para
responder aos quesitos propostos.
1) A Recorrente não praticou a conduta apontada e que não há embasamento
legal para a exigência da penalidade
A Recorrente alega que não praticou qualquer conduta apontada pela Alfândega
do Porto de Santos que ensejasse a presente penalidade (art. 107, IV, “f” do Decreto-lei no
37/66). Que a sanção deve obedecer aos princípios da estrita legalidade, da tipicidade fechada e
com reserva absoluta da lei formal, ou seja, somente poderá ser objeto de punição o fato típico.
Conforme consta do auto de infração, a penalidade foi aplicada com fundamento
no art. 107, IV, “f” do Decreto-lei no 37/66 c/c o art. 35 da IN RFB no 800/07 c/c art. 5o da IN
SRF 680/06, dentre outros diversos artigos do Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro).
Vejamos o que dispõe os citados artigos:
Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao operador portuário;

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.376 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000818/2011-73

Art. 35. O depositário de mercadoria procedente do exterior pela via marítima, fluvial
ou lacustre deverá informar, no sistema, o armazenamento da carga destinada ao seu
recinto. (grifos da reprodução)

Art. 5o O depositário de mercadoria sob controle aduaneiro, na importação, deverá
informar à SRF, de forma imediata, sobre a disponibilidade da carga recolhida sob sua
custódia em local ou recinto alfandegado, de zona primária ou secundária, mediante
indicação do correspondente Número Identificador da Carga (NIC). (grifos da
reprodução)
Consta do corpo do auto de infração a informação de que a penalidade aplicada
ocorreu em virtude da ausência de prestação de informação de que a carga tivesse sido
“ARMAZENDA” no Siscomex-Carga.
Entretanto, analisando todos documentos acostados nos autos, corrobora-se o
entendimento de que houve motivação para a presente autuação, bem como a vinculação entre o
fato e tipo infracional previsto na legislação de regência.
Conforme já explicitado na preliminar de denúncia espontânea, verificou-se que as
informações constantes do CE-Mercante no 151005162339289 mostram que a carga se encontra
na situação de “MANIFESTADA”. Ou seja, ainda não havia sido informado pelo depositário que
a referida carga havia sido “ARMAZENADA”, conforme bem demonstrado pela fiscalização.
Ou seja, apesar de a carga objeto do CE no 151005168323767 ter dado entrada no
recinto alfandegado da Recorrente, conforme demonstrado pela Ficha de Mercadoria
Abandonada (e-fl. 15), esta não informou a ARMAZENAGEM no SISCOMEX após o seu
recebimento o que, de fato, resta caracterizado o cometimento da infração estabelecida na
legislação acima tipificada.
Portanto, diferentemente do argumentado pela Recorrente, há embasamento legal
para aplicação da penalidade.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso neste
particular.

2) Praticou mera irregularidade formal, passível de ser relevada e que
ocorreu ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
A Recorrente acrescenta que, prevalecendo a tese sustentada pelos agentes
fazendários, quando muito, teria praticado mera irregularidade formal, irregularidade essa que
não causou prejuízo e que poderia ser relevada pela repartição fiscal. Destacando ainda que
restarão malferidos os chamados princípios da proporcionalidade e razoabilidade previstos no art.
2o da Lei no 9.784/99.
A administração tributária federal está vinculada ao estrito cumprimento das
normas legais e infralegais já dispostas neste voto. Neste sentido, não há que se conhecer dos
citados argumentos por ausência de competência deste tribunal administrativo, seja para
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.376 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000818/2011-73

relevação da penalidade, seja para julgar ofensa a princípios com vistas a afastar a aplicação das
normas quando corretamente observada pelas autoridades fiscais.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso neste particular.

3) Pedido de produção de provas e conversão do julgamento em diligência
para responder aos quesitos propostos.
A Recorrente renova seu pedido de produção de provas a fim de que lhe seja
assegurado o “Contraditório e a Ampla Defesa”, sob pena de nulidade, com fundamento nos
artigos 16 a 19 do Decreto no 70.235/72. Neste sentido, apresenta quesitos a serem respondidos.
Protesta a elaboração de quesitos suplementares e indica assistente técnico.
Conforme já disposto nas preliminares, cabe a autoridade julgadora formar
livremente a sua convicção na apreciação das provas apresentadas nos autos no momento
oportuno (quando da apresentação da impugnação) conforme determinado pelo §4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72). Por duas vezes a Recorrente teve a oportunidade de apresentar provas que
entender relevantes para o deslinde da questão, mas não o fez. Destaque-se ainda que a diligência
não tem o condão de produzir provas nos autos do processo administrativo fiscal, mas tão
somente para sanar eventuais dúvidas que a autoridade julgadora entender necessárias. Portanto,
entendo ser prescindível a diligência por constarem elementos suficientes para formar a
convicção no presente julgamento, fundamentado no art. 18 do Decreto no 70.235/72.
Diante do exposto, voto por rejeitar o pedido de diligência.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do Recurso voluntário, não
conhecendo dos argumentos de relevação da penalidade e ofensa a princípios, e rejeitar o pedido
de diligência. No mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 126
DF CARF MF
Original